Tribunal: STF
Processo: ARE 1501231
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Bruna Cunha Delgado e outros contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência na espécie do entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Nas razões recursais, os embargantes defendem a existência de erro material na decisão embargada.



    Nesse sentido, alegam que 



    “o i. Relator adotou a premissa equivocada de que os créditos sobre os quais se pleiteia a correção monetária no feito já teriam sido expedidos na data supramencionada. 



    Ocorre que, no caso em tela, não se aplica referida modulação, pois não se trata da exceção nela abarcada e, sim, da regra geral relativa aos precatórios ainda em liquidação em 25.3.2015. É o que se observa do próprio recurso extraordinário: 



    Impõe-se, por isso, o afastamento do índice de correção monetária previsto pelo art. 5º da Lei nº 11.960-09 ao caso dos autos. Tal assertiva encontra fundamento: (i) no reconhecimento da inconstitucionalidade material do dispositivo, pelo Pleno do STF, em 19-2-2014, ao julgar a ADI 4.357-DF, em acórdão publicado em 26-9-2014, com efeitos ex-tunc no aspecto; (ii) no fato de a modulação dos efeitos realizada por aquela Corte em 25-3-2015 ter sido expressamente restrita ao reconhecimento da inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da CRFB, inserido pela Emenda Constitucional nº 62-09, ou seja, alcançando exclusivamente os precatórios já expedidos, deixando de afetar créditos em liquidação, ainda não requisitados e pagos. Imprestável, por isso, data venia, o critério de cálculo propugnado pela parte executada. (Evento nº 58 – e-fls. 445/446) 



    Portanto, ao manter a aplicação da TR na presente hipótese, adotou o pressuposto de que o pleito consistiria na hipótese excepcional de modulação de efeitos das ADIs, que não é verdade, conforme explícito no excerto transcrito. Daí porque está configurado o erro material que, efetivamente, tem o potencial de alterar o resultado do julgamento.”



    Requerem os embargantes “a retificação do vício apontado, com efeitos infringentes, a fim de aperfeiçoar a entrega da prestação jurisdicional devida, nos termos do art. 93, IX, da Constituição da República.” 



    A União manifesta-se pela manutenção da decisão embargada (eDoc. 324).



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    É certo, também, que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido. 



    Com efeito, a referida decisão assentou a harmonia do acórdão recorrido com o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015. 



    Tal como consignado na decisão embargada, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis: 



    “[...] 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” (ADI nº 4.425/DFQO, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/8/2015).



    Anote-se que, conforme expressamente consignado na decisão do magistrado de 1º Grau, impugnada no agravo de instrumento julgado pela Corte de origem, “[t]rata-se de decidir impugnação da União ao saldo remanescente apresentado pela exequente relativamente aos valores requisitados à fl. 92 e pagos à fl. 105”, concluindo o julgador que no caso dos autos incide a modulação dos efeitos determinada pelo Plenário do STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos das ADI’s nºs 4.357/DF e 4.425/DF.



    Assim, acolher a alegação dos embargantes de que no caso em tela cuida-se de “créditos em liquidação, ainda não requisitados e pagos”, demandaria, induvidosamente, o reexame das provas dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF.



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente